Tribunal: TJES
Processo: 0001738-03.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001738-03.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SILVANA REGINA VIEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C

DANO MORAL –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 0 DANO MORAL IN RE IPSA –
VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA –
MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Preliminar
ex officio –
ausência de dialeticidade:
em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Caso concreto em que as razões do apelo se amparam em
print
de tela com parcelas em aberto, referentes ao ano de 2019, as quais sequer são objeto da ação, não havendo mínima menção ao débito que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Ademais, o apelante se insurge quanto a uma suposta multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, a qual não foi imposta na sentença, no que parece ser uma junção de fundamentos que passam ao largo de adentrar no caso concreto. Recurso conhecido tão somente quanto aos danos morais fixados e aos respectivos consectários legais.

2.

Mérito:
O ajuizamento da ação decorreu da inscrição no nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente do suposto inadimplemento de parcela do empréstimo contraído junto ao banco apelante, ocorrido no mês de janeiro de 2018. Quanto a esta parcela, não há impugnação específica pelo banco nas razões do apelo, sendo certo que o extrato carreado à fl. 152 demonstra o desconto da parcela no benefício previdenciário da apelada. E, como se sabe, a inscrição indevida do nome de cidadão em Cadastro de Inadimplentes gera o denominado dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de um prejuízo concreto.

3.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

4.
Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de seis mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida.

5.
No que tange aos consectários legais, levando em consideração que a responsabilidade civil decorre de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base na taxa Selic (CC, arts. 405 e 406), não havendo que se falar em correção monetária, pois haveria
bis in idem
.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito
e dano moral
ajuizada em seu desfavor por
SILVANA REGINA VIEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões (id. 7188694), aduz o apelante, em síntese, que a inscrição da apelada nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do seu direito, na medida em que o contrato possui parcelas inadimplidas, bem como que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra desarrazoado e desproporcional.

Segue narrando que a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer também não atende ao princípio da razoabilidade, bem como que os juros devem ser aplicados a partir da data do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001738-03.2019.8.08.0020

A
PELANTE
:
BANCO PAN S.A.

APELADO: SILVANA REGINA VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio –
ausência de dialeticidade

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito
e dano moral
ajuizada em seu desfavor por
SILVANA REGINA VIEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões (id. 7188694), aduz o apelante, em síntese, que a inscrição da apelada nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do seu direito, na medida em que o contrato possui parcelas inadimplidas, bem como que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra desarrazoado e desproporcional.

Segue narrando que a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer também não atende ao princípio da razoabilidade, bem como que os juros devem ser aplicados a partir da data do arbitramento.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, na origem, a ação foi ajuizada pela apelada em razão da sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente do suposto inadimplemento de parcela do empréstimo contraído junto ao banco apelante, ocorrido no mês de janeiro de 2018 (vide fl. 10 da petição inicial e documento de fl. 17).

Contudo, ao analisar as razões do apelo, vejo que se amparam em
print
de tela com parcelas em aberto, referentes ao ano de 2019, as quais sequer são objeto da presente ação, não havendo mínima menção ao débito que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Ademais, o apelante se insurge quanto a uma suposta multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, a qual não foi imposta na sentença ora vergastada, no que parece ser uma junção de fundamentos que passam ao largo de adentrar no caso concreto.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s” (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
interposto
tão somente as teses referentes a
o
s danos morais fixados e aos respectivos consectários legais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001738-03.2019.8.08.0020

A
PELANTE
:
BANCO PAN S.A.

APELADO: SILVANA REGINA VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito
e dano moral
ajuizada em seu desfavor por
SILVANA REGINA VIEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

O ajuizamento da ação decorreu da inscrição no nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente do suposto inadimplemento de parcela do empréstimo contraído junto ao banco apelante, ocorrido no mês de janeiro de 2018. Quanto a esta parcela, não vislumbrei impugnação específica pelo banco nas razões do apelo, sendo certo que o extrato carreado à fl. 152 demonstra o desconto da parcela no benefício previdenciário da apelada.

E, como se sabe, a inscrição indevida do nome de cidadão em Cadastro de Inadimplentes gera o denominado dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de um prejuízo concreto. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS TELEFONIA CONTRATAÇÃO POR MENOR DE IDADE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. O que independe de prova é abalo extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida e não a demonstração da negativação. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140228052, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de seis mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida. Veja-se:

(...) 4.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

(...) 3 Nesses casos,
a jurisprudência desta egrégia Corte vem apontando como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando não demonstrada outra particularidade danosa, além do documento que comprova a negativação.
4 Em se tratando de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 5 Segundo a Súmula 326 do STJ, Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 041130009230, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

Finalmente, no que tange aos consectários legais, levando em consideração que a responsabilidade civil decorre de relação contratual, entendo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base na taxa Selic (CC, arts. 405 e 406), não havendo que se falar em correção monetária, pois haveria
bis in idem
. A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste elemento que infirme a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência prestada pela parte apelada, razão pela qual não procede o pedido de revogação da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §§ 3º e 4º); 2. Descabida a apreciação, em sede de apelação, de matéria preclusa por força da não interposição do cabível recurso de agravo de instrumento; 3. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito fundamentação de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República; 4. Inexistente o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, revela-se ilícita a conduta perpetrada pelo Banco apelante, a qual fundamenta a existência da responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 5. A inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedente do c. STJ; 6. Acerca do quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra a alegada exorbitância, pois é quantia suficiente para a compensação do dano presumido, sem implicar enriquecimento sem causa. Para além disso, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem fixados valores até superiores em casos semelhantes; 7. “Tendo a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito decorrido de suposto inadimplemento de parcela do contrato mantido entre os litigantes, estamos diante de responsabilidade contratual, cuja incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos extrapatrimoniais se dá a partir da citação da requerida, nos termos do art. 405 do Código Civil” (TJES, Apelação Cível n. 024151680394, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, DJES 29/10/2021); 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, para reformar a r. sentença no ponto que tratou da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, de modo que, sobre tal quantia incidirá juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 5000497-35.2021.8.08.0020, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CITAÇÃO. VEDAÇÃO CUMULAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelante de forma indevida. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Por outro lado, ex officio, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 0008101-04.2017.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Portanto, deve ser alterada a r. sentença tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
determinando que os
juros de mora
incidam
a partir da citação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão: 05/03/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões